Tribunal: TJDFT
Processo: 0760883-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. VEDAÇÃO À REFORMA PARA PIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente público, em face de sentença que reconheceu a prescrição apenas parcial da pretensão inicial, destinada a condenar o réu ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que há prescrição integral no caso. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento
III. Conforme Súmula no 42 da TUJ,"Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas."
IV. No caso dos autos, não há prova da existência de requerimento administrativo formulado pelo servidor. No entender desta Relatora, a redação da primeira parte da Súmula, que foi o posicionamento pacificado durante o julgamento, apenas dá lastro a um entendimento – o prazo fica suspenso até o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Não houve consolidação de entendimento no sentido de que a prescrição fica suspensa até o efetivo pagamento, ainda que essa seja a redação do caput do art. 4o do CPC. Isso porque, na forma complementada no parágrafo único do mesmo artigo, a suspensão só ocorreria se houve requerimento administrativo por parte do servidor, o que não há no caso dos autos.
V. Não obstante, este não tem sido o entendimento adotado pela maioria dos outros Juízes componentes das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O posicionamento que tem prevalecido é no sentido de que, uma vez lançado o crédito no SIRGH dentro do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, o prazo prescricional fica suspenso até o efetivo pagamento. Portanto, considerando que a finalidade da edição da Súmula é justamente a pacificação do posicionamento, evitando divergências entre os julgamentos, modificarei o entendimento exposto em julgados anteriores de minha relatoria para, ressalvado meu entendimento pessoal, acompanhar os demais integrantes das Turmas Recursais.
VI. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 67481256) lançado de ofício pela administração. Os créditos referem-se aos anos de 2002/2003, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2007/2008, 2021, 2021/2022, lançados respectivamente em 2006, 2006, 2005, 2008, 2009, 2009, 2009, 2022 e 2024.
VII. Nestes termos, em obediência ao disposto na Súmula no 42 da TUJ, do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, a pretensão de recebimento judicial referente aos créditos decorrentes de exercícios findos não está prescrita. Não é possível a reforma para pior (reformatio in pejus). Portanto a sentença deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.